Tribunal: TCU
Processo: 023.694/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7829/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.694/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina de Souza (XXX.891.108-XX); Barbara Guimaraes Costa Pacheco (XXX.604.031-XX); Edemilson Aparecido Floriano Junior (XXX.900.498-XX); Guilherme Gloriano de Souza (XXX.226.638-XX); Henrique Ranieri Covali Pontes (XXX.715.189-XX); Lusianne de Azamor Torres (XXX.541.521-XX); Natalia Fernandes Silveira (XXX.333.611-XX); Priscila Damaceno Santos (XXX.553.768-XX); Rafael Kendy Arakaki (XXX.430.051-XX); Sergio Leandro Espindola Preza (XXX.534.031-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.